Tribunal: TJMT
Processo: 1009739-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009739-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Registrado na ANVISA, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), E. V. M. R. - CPF: 073.121.981-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA PROTETIVA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
QUE NÃO CONSTA DA LISTA DO SUS – LAUDOS MÉDICOS QUE DEMONSTRAM A INEXISTÊNCIA DE OUTROS INDICADOS PARA AS MESMAS MOLÉSTIAS E FORNECIDOS PELA REDE PÚBLICA -
NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO - AGRAVO PROVIDO.

Demonstrado n
os autos a probabilidade do direito invocado na demanda, decorrente da apresentação de laudos médicos que atestam a inexistência de medicamento na rede pública que possa substituir aquele indicado pelo médico assistente, bem como o receio de dano irreparável ou de difícil reparação resultante do frágil quadro de saúde da parte e a sua impossibilidade de custear o tratamento necessitado, impõe-se o deferimento da liminar pleiteada, imprimindo-se, assim, eficácia ao direito constitucional e indisponível à saúde e à dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra
a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da Medida Protetiva no 1004964-35.2020.8.11.0002,

ajuizada como substituto processual da adolescente Emilly Vitória Magalhães Roversi e em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar pleiteada sob o argumento de que não restou demonstrada a urgência e emergência para o fornecimento do medicamento Ritalina 20mg (Metilfenidato), bem como que não ficou comprovado à ineficácia dos medicamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Nas razões, o agravante defende, em síntese, que foi demonstrado nos autos a necessidade do uso da medicação por parte da paciente, bem como que o médico que a acompanha consignou não existir outro fármaco no Sistema Único de Saúde – SUS que realize o mesmo efeito e que o parecer apresentado pelo NAT é genérico e abstrato, não servindo como base para o indeferimento do pedido.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito ativo para que seja fornecido o medicamento Ritalina 20mg à autora e, no mérito e provimento do agravo neste mesmo sentido.

O pedido de efeito ativo foi deferido (Id.
41550951
).

Contrarrazões não foram apresentadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
opina pelo provimento do recurso (ID 43981492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se
de
agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra
a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da Medida Protetiva no 1004964-35.2020.8.11.0002, ajuizada como substituto processual da adolescente Emilly Vitória Magalhães Roversi e em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar pleiteada sob o argumento de que não restou demonstrada a urgência e emergência para o fornecimento do medicamento Ritalina 20mg (Metilfenidato), bem como que não ficou comprovado à ineficácia dos medicamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Narram os autos que Emilly Vitória Magalhães Roversi,
com 13 (treze) anos na data da propositura da ação de origem,
faz tratamento com Psiquiatra devido ao quadro compatível com os CIDs F.79, F.90 e F81.8 e, em razão do diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção, Transtorno Desafiador e Hiperatividade, necessita fazer uso do medicamento
Ritalina 20 mg
(Metilfenidato), por tempo indeterminado, para auxiliar na sua concentração e melhorar o desempenho escolar e a realização de tarefas diárias, conforme
laudo médico do Dr. Jairo Souza Junior - CRM 6538 – Psiquiatra (anexo ao ID
41256494)
.

Ocorre que o magistrado, baseando-se unicamente no parecer genérico e abstrato emitido por servidores do NAT [Núcleo de Apoio Técnico], proferiu decisão discordando do tratamento médico prescrito à paciente e indeferindo o fornecimento do fármaco Ritalina 20 mg, sob a alegação de que
“o medicamento originalmente buscado não integram a lista do Sistema Único de Saúde (SUS) e não é indicado em bula para o caso da autora.”

A irresignação do agravante, portanto, é
contra esta decisão que indeferiu o pedido de liminar para o fornecimento do remédio, ante a não comprovação da ineficácia dos medicamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Razão assiste o agravante.

Conforme entendimento jurisprudencial pátrio, para que se possa impor à Administração Pública o fornecimento de drogas que não constam da lista dos medicamentos que devem ser fornecidos pelo SUS, há a necessidade da comprovação de que: (i) os produtos pretendidos seriam mesmo eficazes para o tratamento do mal que acomete o paciente; e (ii) a utilização de outros, indicados para as mesmas moléstias e fornecidos pela rede pública para tanto, não alcançariam o mesmo resultado.

Isso porque não se pode tirar da Administração a liberdade de definir as suas políticas públicas para a área de saúde, sob pena de comprometimento de todo o sistema e, por conseguinte, do princípio da universalidade, que é tão ou mais importante que o princípio da integralidade de assistência.

In casu
, porém,

os atestados médicos juntados aos autos, subscritos por profissionais que acompanham a menor, afirmam que ela é portadora de dificuldades de aprendizado/memorização e que a medicação indicada não tem substituto no SUS, veja-se:

“RELATÓRIO MÉDICO

Atesto que a paciente Emily Vitória Magalhães Roversi está em acompanhamento psiquiátrico devido a um quadro compatível com os
CIDs F.79, F.90 e F81.8.

Diante do quadro, deve fazer uso RITALINA (2a) 20mg (Princípio Ativo: Metilfenidato) por tempo indeterminado.

Se não fizer uso da medicação, o desempenho escolar será comprometido, bem como seu auto cuidado não será desenvolvido.

Não existe substituto da medicação na rede pública que contenha o mesmo princípio ativo.

Deve fazer uso de 1cp 1xdia”.
(Id
29220005, p. 11)

"L
audo consulta médica solicitação de mãe finalidade escola, atividades reabilitadoras, requisitar medicação frente ao SUS. A menor Emily Vitória Magalhães Roversi, nascida em 18.11.2006, realizou consulta médica, neste estabelecimento, em 19.09.2109, retornou em 18.11.2019, por apresentar dificuldade de aprendizado, memorização e autonomia (por exemplo, necessita de supervisão de banho e vestir-se), mitomania, não ter noção de perigos para idade, imaturidade psicológica. CID 10 - F79 exames realizados: 1. TAC Sela túrcica, 2013, SP 2. Cardiologia, 2018, SP 3. Eletroencefalograma, 2014, SP 4. Avaliação oftalmologia 5. RNM, 2019, SP (para afastar síndrome neuro cutânea) solicitações: 1. Realizar teste – WISC IV com neuropsicóloga para diferencial de CID10 - F79 2. Supervisão substancial 3. Apoio psicopedagógico 4.Pprofessor auxiliar em sala de aula 5. Acompanhamento psiquiátrico 6. Acompanhamento endocrinológico (IMC 35) 7. Acompanhamento psicológico b. Prática de esporte 9. Regras e rotinas 10. Uso de telas - 2h/dia 11. Uso de Ritalina 20mg la 1cp pela manhã/fluoxetina 20mg manhã/Topiramato 50mg a noite
"
. (Id
29220005, p. 13)

Logo, restou demonstrado nos autos, de forma inequívoca, que a patologia que acomete a jovem é grave, bem como a imprescindibilidade do medicamento prescrito na receita médica, apesar de não integrar a lista do SUS.

Nesse contexto, convém ressaltar que o parecer do NAT, juntado aos autos, não tem o condão de desconstituir o
laudo médico expedido pelo Psiquiatra que atende a menor e que atestou a impossibilidade de substituição do fármaco indicado por outro, tendo em vista que tal profissional acompanha a paciente e, por isso, detém conhecimento técnico e melhores condições de avaliar o seu caso.

Dessa forma, existentes, no caso em apreço, a probabilidade do direito a justificar o pleito da substituída pelo agravante, através de laudos e requerimentos médicos, e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação em face do seu atual e fragilizado estado de saúde, somado à falta de recursos para custear os medicamentos, impõe-se o deferimento da liminar pleiteada, em respeito ao direito constitucional e indisponível à saúde e à dignidade humana.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CIRURGIA DE REPARAÇÃO DE LESÃO DO PLEXO BRAQUIAL -PACIENTE CADASTRADO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO – CARÁTER ELETIVO DO TRATAMENTO - ESPERA DE QUATRO ANOS – OMISSÃO ESTATAL - DIREITO À SAÚDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E PRIORIDADE DA PRETENSÃO – IMPROCEDÊNCIA – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A VIDA DO PACIENTE
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela dos direitos à vida e à saúde do paciente. (...).

(N.U 0001531-76.2016.8.11.0003, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)” [Destaquei].

Logo, uma vez que o art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido por meio de políticas públicas sociais e econômicas, não deve o Poder Público esquivar-se de sua obrigação constitucional, sobremodo quando demonstrados a necessidade e a impossibilidade de a parte custear o tratamento médico buscado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020